Tribunal: TJDFT
Processo: 0737236-95.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0737236-95.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCIA PAIVA DE JESUS DESPACHO Dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL (noticiado o falecimento da parte recorrida). Após, conclusos. Brasília/DF, 28 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito